Tribunal: TJPA
Processo: 0817644-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817644-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817644-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

AGRAVADO: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCISCO SAVIO FERNANDEZ MILEO - PA7303-A, ANTONIO BRAZ FERNANDEZ MILEO - PA25124-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de valores. Recurso provido.

I.

A penhora de valores em execução de título extrajudicial é regra, sendo excepcionada apenas quando demonstrada de forma inequívoca a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC.

II.

O princípio da menor onerosidade deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, cabendo ao devedor indicar bens alternativos igualmente eficazes para satisfação do crédito, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do CPC

III.

Não demonstrada a natureza impenhorável dos valores bloqueados, é cabível a manutenção da constrição para garantir a efetividade da execução

IV.

Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução com manutenção do bloqueio dos valores via SISBAJUD.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às
:
horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
VOTO DO RELATOR
.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a liberação de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, substituindo a constrição pelo oferecimento de outros bens pela agravada, VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO, sob o fundamento de tratar-se de entidade filantrópica prestadora de serviços médicos à população vulnerável.

A agravante, nas razões recursais, alega que:

(i)

a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução ao deferir medida incompatível com o interesse do credor;

(ii)

a agravada não demonstrou, de forma inequívoca, que os valores bloqueados comprometem suas atividades essenciais;

(iii)

os recursos bloqueados não possuem natureza impenhorável, pois parte significativa da receita da agravada é proveniente de atividades privadas, como convênios médicos;

(iv)

inexiste efeito suspensivo automático no recurso de apelação interposto nos embargos à execução.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja dado prosseguimento à execução, com a manutenção da constrição dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Em contrarrazões, a agravada sustenta:

(i)

a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base no artigo 833, IV e IX, do CPC, pois se tratam de recursos públicos destinados à saúde;

(ii)

a constrição judicial compromete o pagamento de funcionários e a prestação de serviços médicos essenciais, colocando em risco a continuidade de suas atividades e o atendimento à população carente;

(iii)

a substituição da penhora por outros bens visa cumprir o princípio da menor onerosidade, conforme artigo 805 do CPC.

Os autos foram distribuídos a este relator, que deferiu liminarmente a tutela recursal para determinar o regular prosseguimento da execução com manutenção da constrição dos valores.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal reside na análise da legalidade da decisão que determinou a substituição da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD por outros bens, com fundamento na menor onerosidade da execução e na alegação de impenhorabilidade de recursos pela agravada.

Nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, a regra geral é a penhorabilidade de bens, salvo exceções expressamente previstas na legislação. Para invocar a impenhorabilidade, incumbe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados são abrangidos pelas hipóteses legais. No caso concreto, a agravada não comprovou que os valores penhorados possuem origem pública ou estão destinados exclusivamente ao pagamento de salários ou serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Ademais, o artigo 805, parágrafo único, do CPC, estabelece que o devedor deve indicar meios menos onerosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que não ocorreu nos autos. A ausência de demonstração de bens alternativos viáveis para garantir a execução autoriza a manutenção dos atos executivos já determinados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da menor onerosidade não pode inviabilizar a efetividade da execução, devendo ser sopesado com os direitos do credor:

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS ( CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. 3. "A legislação estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção ao universal princípio da sujeição do patrimônio do devedor às dívidas, a demandar interpretação estrita, pois a regra geral é a prevista no art. 391 do Código Civil, que dispõe que 'pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor
" ( REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 16/05/2017). 4. É possível a penhora de direitos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1650911 SP 2020/0012790-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020).

Portanto, não restou demonstrado pela agravada que os valores bloqueados comprometeriam a continuidade de suas atividades essenciais ou que seriam integralmente destinados ao pagamento de salários ou serviços vinculados ao SUS. Assim, não há razões para se afastar a constrição dos valores penhorados.

Diante do exposto, voto no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento
, determinando o prosseguimento da execução com a manutenção do bloqueio dos valores via SISBAJUD.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 13/01/2025